Tribunal: TJMMG
Processo: 2000043-95.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000043-95.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 29/06/2023 Publicação: 10/07/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO –REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. - Os embargos não se prestam como via idônea para o reexame de matéria já analisada e decidida nos autos. - Os embargos de declaração, mesmo com o fim de prequestionamento, devem observar os estreitos limites traçados no art. 1.022 do CPC, ou seja, a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Emerson Gomes Alves e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Emerson Gomes Alves, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, rejeitou as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. Em suas razões recursais, o embargante alegou que o acordão embargado padece de contradição e obscuridade. No tocante à contradição, alegou que o acórdão embargado refutou a preliminar de nulidade do ato de sanção por vício na ata do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) ao fundamento de que não restou provada a ordem de votação. No entanto, alegou que a irresignação defensiva se encontra exatamente na ausência de comprovação se a referida determinação legal (art. 81 do CEDMU) foi obedecida, devendo, portanto, aplicar-se o entendimento mais benéfico à parte hipossuficiente, qual seja, o autor. Em relação ao vício de obscuridade, alegou que o acórdão embargado indeferiu a preliminar arguida de descumprimento de decreto legislativo com fundamento em resolução, em total descumprimento à hierarquia das normas adotada no ordenamento jurídico brasileiro, qual seja: a Constituição Federal, as leis complementares, as leis ordinárias, as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos, as resoluções e as portarias. Dessa forma, afirmou que uma resolução interna da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) não pode ser utilizada para justificar o descumprimento de um decreto legislativo, assinado pelo Governador do Estado de Minas Gerais. Por fim, alegou ofensa ao artigo 439 do Código de Processo Civil (CPC), que prevê que “a utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade, na forma da lei”, o que acarretou cerceamento de defesa. Disse que a presença do embargante, no momento em que foi retirado o print do celular da testemunha, não valida, tampouco reveste o documento de legalidade. De acordo com a defesa, o print screen não é a forma correta de se preservar uma prova e o instrumento utilizado para os mesmos critérios é a redução a termo das conversas, através de atas notariais, transcritas pelo tabelião, que convalidam critérios de legalidade em face da consecução das provas decorrentes. Ademais, alegou que há dúvida quanto ao teor das mensagens, principalmente porque o remetente foi identificado como Emerson Schimit, não sendo esse o sobrenome do embargante. Disse que o embargante se chama Emerson Gomes Alves e que ele não se reconhece profissionalmente por Schimit, não sendo, também, esse o seu apelido. Com essas considerações, pugnou pelo provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão e esclarecida a obscuridade. Requereu, ainda, o prequestionamento da matéria (Evento 13). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Emerson Gomes Alves, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, rejeitou as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. Pois bem. Sabe-se que os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir questões do julgamento referentes a obscuridades, contradições ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Partindo dessa premissa e perfazendo o confronto do acórdão embargado com os argumentos que amparam o presente recurso, verifico que razão não assiste ao embargante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao contrário do que alegou o embargante, não há que se falar em contradição dos fundamentos que refutaram a preliminar de nulidade por vício na ata do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), tendo sido a matéria enfrentada de maneira clara e coerente. Restou elucidado que, apesar de ter sido devidamente notificado para comparecer à reunião do CEDMU, o sindicado, ora embargante, deixou de fazê-lo. Ademais, foram salientados os termos consignados na ata, inclusive, com o registro de que a decisão do Conselho se deu de forma unânime e concluiu pela ausência de demonstração de que a ordem de votação dos membros do CEDMU fora desobedecida. No tocante ao vício de obscuridade, trago à colação os apontamentos doutrinários acerca de sua definição: A decisão é obscura quando foi ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível, quer escrita com passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento. A obscuridade é a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. É obscuro o texto dúbio, que careça de elementos que o organize e lhe confira harmonia interpretativa. O obscuro é o antônimo de claro. A decisão obscura é aquela que não ostenta clareza. A decisão que não é clara desatende à exigência constitucional da fundamentação. Quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura, que merece ser esclarecida. Decisão obscura é, ainda, violação a dever de corporação, a que está obrigado o órgão julgador por força do art. 6º do CPC. Não atende ao dever de esclarecimento, o órgão jurisdicional que profere decisão obscura. (Júnior, Fredie Didier e Cunha, Leonardo Carneiro da. Curso de direito Processual Civil, 15ª Edição. Editora Jus Podivm,2018, págs. 302/303). Nesse sentido, verifica-se que o vício de obscuridade alegado não merece prosperar, considerando que a preliminar de nulidade por ausência do extrato de registros funcionais do ora embargante foi rejeitada com os seguintes fundamentos: Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela defesa de violação ao art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, por não ter sido juntado aos autos da Sindicância o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do autor, o que faço com fulcro nos §§ 5º e 6º do art. 518 da Resolução Conjunta n. 4220/12 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) –, senão vejamos: Art. 518. O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. [...] § 5º. Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. § 6º. A inclusão do ERF, quando necessária, deve se dar antes da RED final. Os processos não demissionários a serem encaminhados ao CEDMU que não possuírem ERF devem tramitar sem este documento. Grifei Da análise dos documentos juntados aos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD), foi possível perceber que o apelante não requereu, em qualquer momento, a juntada do seu Extrato de Registro Funcional (ERF). Ademais, cabe ressaltar que a SAD não possui natureza demissionária, sendo a juntada do documento – ERF – ato discricionário da autoridade ou do encarregado, consoante inteligência do § 5º do art. 518 do MAPPA. Dessa forma, verifico que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de viabilizar o reexame da matéria já decidida, inclusive no tocante à alegação de ilicitude das provas (prints extraídos do aplicativo WhatsApp), o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento jurisprudencial: [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). " E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) Ademais, é oportuno salientar que, "mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535 do CPC - obscuridade, contradição, omissão" (STJ REsp. 11.465-0, Rel. Min. Demócrito Reinaldo), o que não é a hipótese dos autos. Pelo exposto, não havendo no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1022 do CPC, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de junho de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator